Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709261-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: J. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA DECISÃO AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 116473701, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta por J. M. B. representado por K. B. S., deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e arque com os custos integrais do tratamento do autor, conforme prescrição médica e enquanto perdurar a recomendação, nos seguintes termos: “Foi concedida a gratuidade de justiça ao autor, bem como prioridade na tramitação (ID. 112355610). Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, ajuizada por J. M.B, representado por sua genitora K.B.D.S. contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. pleiteando que a ré autorize e custeie o tratamento médico pelo método Bobath e equipamentos correlatos indicados pelo médico assistente. Narra a parte autora que a criança, com 6 anos de idade, é portadora de Estenose Brônquica Bilateral, que traz como sequela paralisia cerebral (CID 10:80.9.) Alega que o autor necessita realizar o tratamento no Conceito Neuroevolutivo Bobath, com a utilização de equipamentos específicos. Informa que vem solicitando autorização do plano de saúde para fornecimento dos tratamentos e equipamentos desde outubro de 2021, ainda sem resposta. Após arrazoado jurídico, é formulado pedido de tutela de urgência antecipada para que todos os tratamentos e equipamentos sejam fornecidos à autora. O Ministério Público oficiou pela concessão do pedido de antecipação de tutela. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos se encontram presentes na situação em apreço. Vejamos. Há nos autos prova do vínculo contratual com a ré, bem como, ainda que de forma perfunctória, a omissão da requerida em responder ao pedido de cobertura do tratamento e equipamentos. Este contexto demonstra, de forma suficiente, a probabilidade do direito do autor. O aspecto fundamental e emergencial do tratamento é demonstrado pela delicada situação de saúde da criança, a qual deve, o quanto antes ser submetida a tratamento médico especializado. O acervo probatório demonstra tal condição, Vejamos. Consta no relatório médico elaborado pela neurologista Ellen de Souza Siqueira que “O paciente J.M.B. está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de sequela neurológica após acidente com eletrocussão. A ressonância magnética de crânio evidenciou lesão cerebral extensa. O eletroencefalograma evidenciou crises eletrográficas frequentes em sono, caracterizando encefalopatia epiléptica. Atualmente a criança apresenta atraso global do desenvolvimento, sendo totalmente dependente de terceiros. [...]” Após enumerar o tratamento pelo conceito neuroevolutivo Bobath, juntamente com os equipamentos, sugere, ainda, que o tratamentos médico prescrito seja realizado na clínica especializada CENERE – Centro de Reabilitação e Estudo Neurológico, onde o menor fez a avaliação. Vê-se, portanto, que a medida é urgente e demanda resposta imediata, sob pena de limitação ao desenvolvimento da criança. É cediço que é fundamental o estímulo multidisciplinar precoce para o melhor desenvolvimento de crianças portadoras de sequelas neurológicas. Embora não se tenha nos autos a negativa formal do plano, urge salientar que se firma a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor. Colaciono julgado desta corte neste sentido. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÍNDROME DE WEST. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. MÉTODO BOBATH. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula no 608). 2 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários. 3 - O plano de saúde não pode impedir o paciente de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 4 - Tendo a médica responsável indicado a realização de tratamento multidisciplinar para a Síndrome de West constatada no bebê, com fisioterapia pelo método Bobath, e havendo cobertura para tratamentos fisioterápicos, é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. 5 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de tratamento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1377101, 07299711920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A medida é reversível haja vista que, caso improcedente o pedido, o plano de saúde réu poderá requerer a restituição dos valores. Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu cobrir integralmente e sem limitação o tratamento e equipamentos correlatos prescritos ao autor. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que o plano de saúde réu autorize e arque com os custos integrais do tratamento de JOAQUIM MIGUEL BATISTA, CPF: 099.161.771-12, conforme prescrição médica e enquanto perdurar a recomendação, disponibilizando o tratamento pelo Conceito Neuroevolutivo Bobath, a ser realizado na clínica especializada CENERE – Centro de Reabilitação e Estudo Neurológico, bem como forneça os seguintes equipamentos correlatos: roupa proprioceptiva, qual seja, Theratogs; Carrinho postural (kimba Neo ou Stingray); Cadeira adapt multi da New Adapt; Parapodium; Colar cervical, talas extensoras e órteses tornozelo-pé para manutenção do alinhamento, da postura sentada e da postura bípede e interação com o ambiente. Prazo: 10 (DEZ) DIAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (mil reais) limitados, no momento, a R$ 50.000,00. URGENTE. A ré é parceira eletrônica. Intime-se via sistema. Sem prejuízo, intime-se por oficial de justiça, em regime de plantão. Após 10 dias, caso não seja cumprida a medida, comunique o autor a este juízo para providências. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Não será designada audiência de conciliação/mediação. Em demandas da mesma natureza que tramitam neste juízo a referida audiência apenas está por retardar a prestação jurisdicional. Da mesma forma que a composição deve ser buscada, a parte tem direito de obter a solução do mérito em tempo razoável, nos termos do artigo 4o do CPC e 5o, inciso LXXVIII, CF/88. A designação de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra os valores da conciliação e do princípio da duração razoável do processo. Não se pode permitir a violação do princípio constitucional e direito fundamental da duração razoável do processo, quando se verifica que o ato processual não apresenta, concretamente, qualquer efetividade. Não há que se cogitar em prejuízo, tendo em vista que as partes, no curso do processo, podem manifestar interesse na conciliação e, neste caso, será designada, a qualquer tempo, audiência por este Juízo. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC.” A agravante-ré alega que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o tratamento não possui previsão de cobertura no atual rol estabelecido pela ANS. Argumenta que não possui obrigação de custear integralmente o tratamento da forma pretendida por ausência de cobertura, devendo ser respeitado os limites instituídos pela lei e pelo contrato, bem como os tratamentos solicitados não são de caráter de emergência, mas sim meramente eletivos. Assevera que os materiais solicitados não estão no rol de procedimentos da ANS e no contrato firmado, razão pela qual não possuem cobertura contratual. Defende que a obrigação de fazer pode ser cumprida por profissionais e clínicas credenciadas, como a Fisioemov, Clínica Interação e Clínica Specially. Argumenta que a nova lista de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde, RN 465/21, dispõe que o rol dos procedimentos e eventos de saúde é taxativo. Afirma que o valor atribuído à multa por descumprimento é desarrazoado e desproporcional. Requer sua exclusão ou redução. Requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo (id. 33870032). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469 do STJ. Analisando os autos, conforme relatório médico (id. 112897197, autos originários), verifico que o agravado-autor “está em seguimento na neurologia infantil, com diagnóstico de sequela neurológica após acidente com eletrocussão.” O relatório noticia que o menor apresenta atraso global do desenvolvimento, sendo totalmente dependente de terceiros. Foram solicitados os tratamentos descritos no relatório a fim de levar aprendizado motor e melhora da mecânica respiratória do paciente e sugerido que os tratamentos fossem realizados na clínica Cerene – Centro de Reabilitação e Estudo Neurológico, que realizou a sua avaliação. O agravado-autor almeja submeter-se ao conceito neuroevolutivo Bobath, solicitado pelo relatório da médica assistente (id. 112897197, autos originários), com utilização de equipamentos. Conforme consignado na avaliação médica do agravado-autor, “o tratamento precisa ser iniciado o quanto antes para evitar o agravamento do quadro motor e cognitivo.” (id. 112310125, autos originários). Embora o autor não tenha juntado aos autos documentos que demonstrem a recusa da agravante-ré em custear o tratamento, a recorrente afirma, no presente recurso, que não pode ser obrigada a custear o tratamento, uma vez que não há previsão contratual, bem como o tratamento descrito não se enquadra no rol da ANS. Assim, ficou demonstrada a recusa da contratada em custear o tratamento solicitado pela médica que acompanha o tratamento do agravado-autor. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porquanto não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência evidenciada no relatório médico. Compulsando os autos, atenta ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. O rol de procedimentos e eventos em saúde, listado pela ANS, não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. Assim, em princípio, diante da prescrição da médica e da fisioterapeuta que acompanha o menor e da necessidade premente de realização do tratamento, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde do paciente, que é inerente à natureza do contrato. Ademais, o tratamento na clínica específica indicada para a reabilitação neurológica e motora do agravado-autor se mostra urgente, sob pena de limitação ao seu desenvolvimento. Além disso, a agravante-ré, embora tenha indicado duas clínicas credenciadas, no presente agravo de instrumento, não comprovou que as referidas clínicas possuem condições técnicas para a realização do tratamento prescrito. Desse modo, nessa análise inicial, constata-se que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que demonstrada a urgência para o início do tratamento do agravado-autor, bem como evidenciada a necessidade das terapias e dos equipamentos prescritos. Além disso, repita-se, o rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é exemplificativo, assim, não se justifica a negativa de um tratamento médico tido como urgente sob o argumento de que tal procedimento não consta em contrato, bem como no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. As operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado. Isso porque o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Em relação à multa, sua fixação visa garantir efetividade à tutela, que é evitar que a agravante-ré procrastine o cumprimento da decisão judicial. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir a parte a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-la de negar-se a cumpri-la. Por isso, não é razoável a fixação das astreintes em valores irrisórios, pois a intenção da multa é de que o devedor cumpra a obrigação, e não que pague o valor estipulado. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 29 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora